Tribunal: TJMT
Processo: 1004407-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por D2M LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1043359-76.2020.8.11.0041, ajuizada por BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar a busca e apreensão de uma retroescavadeira JCB, 3-C, 4/4, série 2131062, motor JCB no. AS320/40239U08622712, chassi 9B9214T64CBDT4062, ano 2012, a qual deverá ser depositada em nome da parte autora.
Para tanto, aduz o agravante que os requisitos autorizadores para o deferimento da medida cautelar não foram observados, notadamente o requisito da probabilidade do direito em questão, consubstanciado na inexistência de inadimplência acerca do bem, objeto do litígio.
Alega que não houve o protesto do título e, em razão disso, não poderia ser acionada a cláusula de reserva de domínio do bem, para fins de busca e apreensão cautelar do equipamento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Consoante a análise dos fatos e fundamentos constantes dos autos, não se vislumbra, ao menos nesse instante, elementos suficientes para a concessão da liminar recursal, máxime do ponto de vista da probabilidade do direito alegado.
É que, apesar da irresignação da parte recorrente, no tocante aos requisitos da medida cautelar deferida em favor da empresa agravada, observa-se dos autos, na origem, a apresentação de prova documental suficiente, para fins de comprovação do direito discutido na lide.
Mais precisamente, ficou comprovado por meio dos documentos de id no 38244755 e no 38244755, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica do recorrente, pois não atendidos a contento ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.